Tribunal: TJDFT
Processo: 0701628-72.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701628-72.2023.8.07.0012 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelante: Adão Gomes da Mota Apelada: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Adão Gomes da Mota contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, que extinguiu a relação jurídica processual nos termos dos artigos 330, inc. IV, e 485 incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil. O recorrente alega que celebrou transação com a parte adversa, apesar de não ter havido a juntada do instrumento assinado referente ao negócio jurídico aludido, e formulou requerimentos cumulados nos seguintes termos (Id. 54571939): “a. REQUER, a juntada do comprovante de quitação da dívida, e a homologação do acordo, mesmo sem minuta, para evitar custas finais processuais; b. ALTERNATIVAMENTE, desistência do processo e/ou recursos pendentes de julgamento devido a perda de objeto; c. Expedição de alvará, dos valores consignados em juízo vinculado ao presente feito, devendo a escrivania certificar a existência de valores vinculado ao presente feito. Caso o processo já tenha tido trânsito em julgado do feito, diante do FATO SUPERVENIENTE (quitação de dívida), REQUER, da mesma forma, a expedição de alvará dos valores consignados em juízo, em favor da parte Autora. a. Se os valores for levantado pelo Banco, nos deparamos com o enriquecimento sem causa (enriquecimento ilítico), pois, conforme dito, não existe débito entre Requerente e Requerido.” É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Este Egrégio Tribunal de Justiça deve prestar a atividade jurisdicional, no presente caso, por meio do próprio julgamento do recurso. Os demais requerimentos dizem respeito a diligências e desdobramentos posteriores ao trânsito em julgado e ao retorno dos autos à 1a instância. Em outras palavras, é atribuição do Juízo singular avaliar os demais requerimentos em momento oportuno. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo recorrente, em relação ao presente recurso, para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos ao Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator